Tribunal: TJDFT
Processo: 0719347-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, ORGANIZADO PELO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO (IBRAE). PONTUAÇÃO REFERENTE A QUESTÃO ANULADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0704841-73.2020.8.07.0018. MESMO OBJETO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL COM EFEITO “ERGA OMNES”. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. QUESTÃO DE ORDEM, ACOLHIDA. PROCESSO SUSPENSO.
1. Recurso inominado contra sentença que trata da mesma questão objeto da ação civil pública no 0704841-73.2020.8.07.0018, na qual foi proferida sentença, com efeito “erga omnes”, na parte que interessa, nos seguintes termos:
“[...] Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO – IBRAE, buscando a anulação da questão número 07, TIPO A, da prova objetiva do cargo de Especialista em Assistência Social, especialidade serviço social, e em todas as demais provas e cargos em que foi aplicada questão idêntica no concurso público da SEDESTMIDH, atribuindo-se a pontuação a todos os candidatos.
[...]
O Concurso Público visa assegurar a moralidade administrativa e, principalmente, o princípio da impessoalidade, de modo que não se pode admitir a incidência de tratamento distintos, sob pena de violação a toda estrutura administrativa prevista na Carta Magna, a qual fora delineada de modo afastar favoritismos no serviço público.
Assim sendo, não se trata de se imiscuir no mérito da questão, o que, realmente, compete à Banca Examinadora, mas sim de tutelar os princípios constitucionais, mormente a igualdade, não se mostrando adequada a adoção de qualquer tratamento distinto entre os candidatos a cargo público. Por isso mesmo, não há qualquer violação à tese fixada pelo col. STF quando do julgamento do RE no 632853, segundo a qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
[...]
Por fim, esclareço que o fato de o concurso ter avançado, inclusive com a sua homologação, em nada obsta a declaração de nulidade da questão, vez que, em se tratando de nulidade de ato administrativo capaz de violar o princípio da igualdade, não há convalidação.
Diante de tais fatos, tenho que a ação merece parcial acolhimento, ante a clara violação ao princípio de fundo constitucional da igualdade.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, para declarar a nulidade da questão número 07, tipo A, da prova objetiva do cargo de especialista em assistente social, especialidade serviço social, e em todas as demais provas do Certame da SEDESTMIDH, Edital no 01 – SEDESTMIDH/2018 (ID n° 68821474), em que questão idêntica tenha sido aplicada e, de forma excepcional, SEM DESCLASSIFICAR qualquer candidato em razão desta invalidação (os classificados deverão ter os seus direitos preservados – ainda que haja alteração das notas, tudo para preservar a boa-fé destes).
Por conseguinte, deverá ser feito o necessário ajuste, pelo critério proporcional, como determinado pelo eg. TCDF, de acordo com as regras do Edital e, se o caso, após os novos cálculos, permitir que candidatos prejudicados com a questão inválida possam permanecer no Certame, participando de todas as demais fases, inclusive no curso de formação e comparecimento à prova de verificação de aprendizagem.
[...]”

2. Tal decisão, após apreciada pelo Tribunal de Justiça (apelação ou remessa de ofício), fará coisa julgada “erga omnes”. Nesse contexto, prudente e razoável a suspensão do processo até o julgamento pelo e. TJDFT da apelação/remessa de ofício da ação civil pública no 0704841-73.2020.8.07.0018.

3. Questão de ordem para suspensão do processo, suscitada de ofício, acolhida. Processo suspenso.